Tribunal: TJDFT
Processo: 0710872-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. OMISSÃO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. CONCESSÃO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREENCHIDOS CRITÉRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos pela autora e pela ré, contra acórdão que negou provimento à apelação, em decisão proferida nos autos da ação da ação revisional.
2. Nos primeiros embargos, a autora alega ter havido omissão no acórdão. 2.1. Pontua que o aresto não se pronunciou sobre os seguintes artigos da constituição: art. 5o, incisos LIV e XXXVI, art. 6o, art. 7o, inciso IV, art. 21, inciso VIII, art. 201, art. 202, caput e §3o. Alega ainda não ter havido menção, no acórdão embargado, dos seguintes dispositivos: art. 1o, art. 489, inciso VI, art. 502, art. 506, art. 926, art. 927, §4o, todos do Código de Processo Civil. 2.2. Deste modo, requer o prequestionamento dos artigos anteriormente citados.
3. Nos segundos embargos, a ré também alega ter havido omissão no acórdão. 3.1. Assevera ter sido deferida gratuidade de justiça a parte embargada, mas que a concessão da gratuidade não merece prosperar, uma vez que a parte deve comprovar que preenche os requisitos para concessão do referido benefício. 3.2. Destaca que a autora não comprovou o comprometimento de sua renda a fim de que não arcasse com o pagamento das custas e despesas processuais. 3.3. Alega que a parte embargada não deve fazer jus ao benefício anteriormente concedido.
4. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. 4.1. Ademais, de acordo com a jurisprudência do STJ: “1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide. 2. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos.” (5a Turma, EDcl no REsp no 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 29/10/07).
5. Na hipótese, não encontra respaldo a alegação de omissão no julgado a qual a parte autora se refere. Isso porque, conquanto contrária à pretensão da parte embargante, as questões referentes ao seu pleito foram devidamente enfrentadas e claramente fundamentadas no acórdão. 5.1. Ademais, este Tribunal tem entendido que: “[...] 2. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos dispositivos legais invocados, exigindo-se apenas o exame dos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC. (00324157620148070001, Relator: Mario-Zam Belmiro, 2a Turma Cível, DJE: 26/11/2020.). 5.2. É possível verificar que o acórdão embargado considerou que os elementos colididos aos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, analisando todos os argumentos deduzidos e documentação constantes do processo nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC.
6. Para eliminação de qualquer dúvida, dá-se por prequestionada as matérias aventadas pela recorrente, ora autora. 6.1. Deste modo, eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso adequado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração.
7. Quanto aos segundos embargos opostos pela ré, ressalta-se que a gratuidade de justiça foi deferida por este Tribunal quando da análise dos documentos juntados pela parte autora. 7.1. O aresto deixou claro que “a recorrente apresentou declaração de hipossuficiência. Além disto, juntou extratos de sua conta corrente, bem como demonstrativo de proventos previdenciários, além de ter demonstrado gastos mensais”. 7.2. O acórdão ainda ressaltou que “a presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais”. 7.3. Conclui-se, desta maneira, não ter havido omissão quanto a concessão de gratuidade de justiça, uma vez que os requisitos legais foram preenchidos.
8. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
9. Embargos rejeitados.